Tribunal: STF
Processo: RE 90141
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-11-14
Data de publicação: 1978-11-14

Ementa:
MULTA DO ART. 60, I, DA LEI N 3.244, DE 1957, COM A REDAÇÃO QUE LHE
DEU O DECRETO-LEI N 37/66. ILEGALIDADE DE SUA IMPOSIÇÃO QUANDO A
MERCADORIA ESTAVA ACOBERTADA NO MOMENTO DO EMBARQUE, EMBORA TENHA
SIDO ESTE FEITO DEPOIS DE VENCIDO O PRAZO DA GUIA DE IMPORTAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.